Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0716535-20.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando atuação do Ministério Público nos autos originários (0008628-77.1998.8.07.0001), ouça-se a douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Intime-se. Após, à conclusão para pauta. Brasília – DF, 03 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator